Tribunal: TJDFT
Processo: 0700181-85.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700181-85.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO RIBEIRO MONTEIRO DE BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento apresentado por Paulo Ribeiro Monteiro de Barros contra decisão baixa no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública que indeferiu pedido de antecipação de tutela no qual questionava questões de prova do concurso para Agente de Polícia Civil. A ação de conhecimento se iniciou na 7a Vara da Fazenda Pública (Processo 0708888-56), vindo para o sistema dos juizados após o declínio de competência. Chegando ao Juizado suscitou-se conflito de competência, contudo houve indeferimento da liminar e contra tal decisão a apresentação do presente agravo de instrumento. Julgado o conflito, definiu-se que a competência é da 7a Vara da Fazenda Pública. "CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE QUESTÃO DE CONCURSO PÚBLICO. CARÁTER COLETIVO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. A Jurisprudência majoritária desta Câmara Cível tem entendimento segundo o qual a ação de conhecimento com pedido de declaração de nulidade de questão de prova em Concurso Público possui caráter coletivo e a causa tem natureza complexa, razão pela qual deve ser processada na Vara da Fazenda Pública (inciso I, do artigo 2o, da Lei 12.513/2009). 2. Conflito Negativo de Competência admitido. Declarada a competência do Juízo Suscitado. (Acórdão 1407794, 07011373820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Comunicado ao Juízo da 7a da Fazenda Pública a respeito do julgamento do conflito, sua excelência decidiu o pedido de liminar, de modo que este agravo perdeu seu objeto, inclusive os autos eletrônicos retornaram para aquele juízo. Em face do exposto, em razão da incompetência do sistema do juizado, declaro este agravo de instrumento extinto sem mérito. Custas recolhidas. Sem honorários. Brasília/DF, 12 de abril de 2022 15:32:48. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator